Tribunal: TJBA
Processo: 8077167-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077167-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: REGILDA DA CONCEICAO e outros (4)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. APLICAÇÃO DO ART. 93, II DO CDC. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA REGRA DAS AÇÕES COLETIVAS. JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização ajuizada por litisconsortes ativos facultativos contra concessionárias do setor de energia, com alegação de danos decorrentes da operação da Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo.

Decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo de Salvador declinando da competência territorial para o foro do domicílio dos autores, sob fundamento de inaplicabilidade do art. 93, II, do CDC às ações individuais.

Interposição de agravo de instrumento pelos autores, alegando nulidade da decisão por tratar-se de competência relativa, além da possibilidade de escolha de foro pelo consumidor, nos termos do CDC.

Apresentação de contrarrazões pelos agravados, com preliminar de incompetência da Justiça Estadual, rejeitada pelo relator por ausência de interesse da União ou autarquia federal no feito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a declinação de ofício da competência territorial em ação de consumo com múltiplos autores; (ii) saber se se aplica ao caso a regra do art. 93, II, do CDC sobre competência nas ações coletivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência da Justiça Federal exige a presença, como parte ou interessada, da União ou de entidade da administração indireta federal (CF, art. 109, I), o que não se verifica no caso, pois as demandadas são concessionárias privadas.
A preliminar de incompetência da Justiça Estadual é afastada, considerando-se, inclusive, precedentes de ações semelhantes nas quais a União manifestou desinteresse na causa.
O art. 93, II, do CDC é aplicável exclusivamente às ações coletivas propostas por legitimados extraordinários em defesa de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, não sendo aplicável a ações individuais ajuizadas por consumidores em nome próprio.

O foro da capital não tem relação com o domicílio das partes nem com o local dos fatos ou do cumprimento da obrigação, configurando hipótese de juízo aleatório.

A nova redação do §5º do art. 64 do CPC, introduzida pela Lei 14.879/2024, autoriza expressamente o reconhecimento de ofício da incompetência territorial em casos de abuso do direito de escolha de foro, mesmo que se trate de competência relativa.
A Súmula 33 do STJ não obsta o controle de ofício quando verificado abuso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a competência do Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo de Salvador.